Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0713617-56.2024.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Hilda Maria Santos Silva William de Oliveira Lopes Adilson Neves de Oliveira Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Hilda Maria Santos Silva (Id. 69710103) e recurso adesivo manejado, conjuntamente, por William de Oliveira Lopes e Adilson Neves de Oliveira (Id. 69724551) contra a sentença (Id. 69710092) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que após a interposição do recurso adesivo não houve intimação da demandante para o oferecimento de contrarrazões. Assim, de acordo com o disposto na regra do art. 1010, § 1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se Hilda Maria Santos Silva no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator